Tribunal: TJBA
Processo: 0000104-82.2011.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000104-82.2011.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUCIA MARIA MENDES SIMOES, SOCRATES PIRES DOURADO, ELISANGELA SANTANA CONCEICAO

APELADO: LUCIA MARIA CARDOSO FAGUNDES

Advogado(s)
:
MARCIA LUIZA FAGUNDES PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO E DA EXTENSÃO DA ÁREA EXPROPRIADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE RENDA. IMÓVEL SEM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que, em Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, julgou procedente o pedido. A sentença declarou a desapropriação de uma área de 7.781,153 m2, fixou a indenização em R$ 445.000,00, com correção monetária pelo IPCA-E, juros compensatórios de 6% ao ano e honorários advocatícios de 2% da diferença entre o valor ofertado e o fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado; (ii) estabelecer se a justa indenização foi corretamente fixada, abrangendo a extensão da área expropriada, seu valor e a classificação como urbana ou rural; (iii) determinar se a aplicação dos juros compensatórios está correta à luz dos requisitos do art. 15-A, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito se mostra adequado quando a prova pericial, devidamente produzida e fundamentada, fornece elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, preservando o princípio da razoável duração do processo.

4. O formal de partilha constitui documento hábil a comprovar a titularidade do domínio para fins de desapropriação, sendo a desapropriação forma originária de aquisição da propriedade que foca na justa indenização ao titular do direito.

5. Em desapropriação, a indenização deve corresponder à área efetivamente expropriada, ainda que esta exceda a metragem inicialmente declarada ou constante do decreto expropriatório, visando garantir a justa indenização ao particular e evitar o enriquecimento sem causa do ente expropriante.

6. O laudo pericial judicial elaborado por profissional habilitado, com metodologia reconhecida (ABNT NBR 14653), constitui prova técnica idônea para a fixação do valor da indenização.

7. O STF, no julgamento de mérito da ADI 2332/DF, declarou constitucionais os §§1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que condicionam a incidência dos juros compensatórios à comprovação da perda de renda efetivamente sofrida pelo proprietário e vedam sua aplicação quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero.

8. A partir de 27/9/1999, exige-se prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios, conforme tese revisada no Tema Repetitivo 282/STJ.

9. Ausente nos autos comprovação de efetiva perda de renda pela expropriada e caracterizado o imóvel como terreno natural sem benfeitorias ou exploração econômica, são indevidos os juros compensatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial judicial, é suficiente para o deslinde da controvérsia em ação de desapropriação. 2. Em desapropriação, a indenização deve incidir sobre a área efetivamente utilizada pelo Poder Público, quando esta for superior à inicialmente declarada e comprovada por perícia judicial. 3. O valor da indenização deve corresponder à avaliação judicial pautada em critérios técnicos e de mercado. 4. A partir de 27/9/1999, os juros compensatórios em desapropriação exigem comprovação da efetiva perda de renda pelo expropriado, sendo indevidos quando o imóvel não possuir exploração econômica demonstrada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A, §§1º e 2º, e 27, §1º; CPC, arts. 355, I e II, e 465.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 2332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17.05.2018; STJ, Tema Repetitivo 282, Pet 12.344/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 28.10.2020.
STJ - REsp: 1204923 RJ 2010/0138580-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2012

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000104-82.2011.8.05.0101
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada LUCIA MARIA CARDOSO FAGUNDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
dar parcial provimento
ao recurso de Apelação, apenas para excluir da condenação os juros compensatórios, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça